Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-02.2019.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500037-02.2019.8.26.0611, da Comarca de Ituverava, em que é apelante VINICIUS
SILVA DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-02.2019.8.26.0611 -Voto no 22.367 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação sem revisão no: 1500037-02.2019.8.26.0611
Apelante: VINÍCIUS SILVA DE PAULA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
Origem: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE ITUVERAVA
Voto no 22.367
Apelação. Crime de lesão corporal de natureza leve no âmbito
da violência doméstica. Absolvição por fragilidade probatória.
Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas.
Atenuação da pena. Impossibilidade. Fixação de regime inicial
mais brando. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.241), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.241/244 na qual
foi condenado às penas de 03 (três) meses e 27
(vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, pela acusação do crime de lesão
corporal de natureza leve no âmbito da violência
doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal),
pretendendo
sua
absolvição
por
fragilidade
probatória, e subsidiariamente, a atenuação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-02.2019.8.26.0611 -Voto no 22.367 - MO
3
pena, e a fixação de regime inicial mais brando
(fls.254/260).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.270/272).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.286/293).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A
prova
oral
produzida
está
contida em mídias digitais disponibilizadas pelo
link de acesso constante na certidão de fls.281.
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência de fls.13/16, e pelo
laudo de exame de corpo de delito de fls.82.
Na fase inquisitiva (fls.06), o
Réu ficou silente. Em Juízo, disse que: 1. houve
uma briga com seu irmão Thiago, momento em que
nele arremessou uma cadeira; 2. sua mãe tentou
impedir, entrando na frente, sendo atingida pela
cadeira,
ficando
lesionada;
3.
não
era
sua
intenção agredir sua mãe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-02.2019.8.26.0611 -Voto no 22.367 - MO
4
A vítima Judete, na fase policial
(fls.05), declarou que: 1. seu filho VINÍCIUS
chegou em casa por volta das 09h - após passar a
noite fora -, sob efeito de drogas e/ou álcool; 2.
ficou cerca de vinte minutos em seu quarto; 3.
quando
saiu,
foi
em
sua
direção,
gritando
“desgraçada, vai morrer, quero te ver no caixão”,
pegando uma faca que lavava; 4. conseguiu tomar a
faca de suas mãos e correu para o quintal,
enquanto ele quebrava copos; 5. em seguida,
VINÍCIUS a atingiu na cabeça com uma cadeira de
ferro, ficando lesionada (precisando levar dois
pontos de sutura); 6. Thiago, seu outro filho,
tentou impedir, mas também foi atingido por outra
cadeira, lesionando seu braço, avisando a Polícia;
7. foi agredida por VINÍCIUS duas vezes antes, sem
registrar as ocorrências. Em Juízo, mudou aquela
versão, dizendo que: 1. seus filhos Thiago e
VINÍCIUS brigaram; 2. em dado momento, VINÍCIUS
atirou uma cadeira em direção ao irmão; 3. para
evitar que ele fosse atingido, entrou na frente de
Thiago, sendo atingida pela cadeira, causando as
lesões; 4. VINÍCIUS era um ótimo filho, ajudava
nas despesas da casa.
A
testemunha
Janeti,
irmã
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-02.2019.8.26.0611 -Voto no 22.367 - MO
5
vítima, disse que: 1. chegou após os fatos,
encontrando a vítima lesionada; 2. VINÍCIUS era um
bom rapaz, ajudava a mãe com as despesas e com os
afazeres domésticos.
O policial militar Ronaldo disse
que: 1. foram chamados para atender a ocorrência;
2. no local, a vítima, ferida, relatou ter sido
atingida pelo filho VINÍCIUS; 3. o outro filho,
Thiago,
confirmou
que
também
fora
lesionado
superficialmente no braço, tendo o Réu utilizado
uma faca durante as agressões; 3. VINÍCIUS foi
encontrado em seu quarto, sendo encontrada, sob
seu travesseiro, a faca utilizada; 4. ele disse
que usava a faca como precaução em razão de
desentendimentos com seu irmão.
A testemunha Thiago disse que: 1.
logo após chegar em casa, seu irmão VINÍCIUS
começou a agredir verbalmente sua mãe, quebrando
copos e louça; 2. correu para a casa da vizinha;
3. quando retornou, vendo que sua mãe estava
lesionada na cabeça, atirou contra ele outra
cadeira de ferro, sendo também por ele lesionado
no braço; 4. avisou a Polícia Militar.
A prova produzida demonstrou, em
síntese,
que,
por
razões
não
muito
bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-02.2019.8.26.0611 -Voto no 22.367 - MO
6
esclarecidas, mas que parecem guardar relação com
um temperamento agressivo, e com o abuso de álcool
e drogas, o Réu perpetrou agressões contra a
vítima, sua própria mãe, causando-lhe as lesões
corporais descritas no laudo de exame de corpo de
delito de fls.82.
A
conduta
criminosa
está
bem
delineada, seja pelo laudo pericial (fls.82) que
atestou as lesões de natureza leve, seja pelos
relatos coerentes da vítima a qual confirmou a
autoria das agressões sofridas, bem como pelas
testemunhas, mencionando que o Réu foi o autor das
agressões com uma cadeira de ferro, causadoras das
lesões sofridas, fato que demonstra ousadia do
agente e maior reprovabilidade de sua conduta.
Isso basta!
À evidência, a versão dos fatos
alterada na fase judicial pela vítima não passa de
mera tentativa maternal de isentar o filho da
responsabilidade penal.
O
conjunto
probatório
é,
portanto, prova convincente para dar o lastro
necessário, já muito bem exposto na Sentença, não
autorizando a tese defensiva de absolvição.
Em
razão
da
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-02.2019.8.26.0611 -Voto no 22.367 - MO
7
incondicionada da ação penal de crime de lesão
corporal praticado contra mulher, pouco importa a
extensão da lesão ou, ainda menos, a suposta falta
de intenção moral do agressor, para a configuração
do fato típico.
Quanto à sanção penal, nada há a
ser corrigido.
Não há que se falar em aplicação
da
atenuante
da
confissão,
pois,
além
de
inexistente, pois o Réu afirmou ter arremessado a
cadeira em direção a seu irmão, em nada poderia
contribuir para aclarar o fato, já que outros
meios de prova eficazes sustentam a condenação,
Por outras palavras, em nada contribuiu, já que
não foi utilizada como meio de prova a formar a
convicção condenatória.
Também
não
merece
guarida
o
recurso quanto ao regime prisional, pois o mau
antecedente (fls.214), junto com a reincidência
(fls.215), indicam que outros processos não o
intimidaram de praticar novo crime, impondo que o
regime inicial de cumprimento da pena seja o
semiaberto, pois as circunstâncias pessoais do
agente devem ser consideradas para a fixação da
intensidade, nos termos do artigo 33, § 3°, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-02.2019.8.26.0611 -Voto no 22.367 - MO
8
Código Penal, ainda que a quantidade da pena
permita, em tese, regime mais brando (artigo 33, §
2°, letra “c”, do Código Penal).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR